Tribunal: CARF
Processo: 16327.910482/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910482/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.677 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
BANCO FIBRA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/05/2011
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
PROCEDENTE.
Há de se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo contribuinte quando
houver sua demonstração por meio de documentação hábil e idônea e
confirmada em diligência fiscal procedida pela unidade de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído
pelo Conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.233:
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento a maior ou
indevido, a título de IOF – Operações de crédito/Pessoa Física.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910482/2012-15
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910482/2012-15

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o relatório
da decisão de piso:
“Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, mediante a qual a contribuinte
pretendeu extinguir débito próprio com suposto direito de crédito decorrente de
pagamento a maior de IOF. O valor pago a maior teria sido de R$ 15.200,00 (DARF no
total de R$ 335.653,05, recolhido em 03/06/2011) e a quantia aproveitada na DCOMP
foi de R$ 6.094,18.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico não homologando o feito, sob
o fundamento de que o DARF indicado como fonte do valor pago a maior estava
integralmente comprometido na quitação de outro débito confessado pela contribuinte,
não restando saldo disponível para a compensação declarada.
Cientificada desse despacho em 17/01/2013, em 14/02/2013 a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, alegando ter cometido erro no preenchimento da
DCTF o que levou à vinculação integral do pagamento feito por meio do DARF
indicado como fonte do crédito compensado.
Não obstante, prossegue, o erro de fato foi sanado por meio da entrega da DCTF
retificadora.
Pleiteia, a suspensão da exigibilidade do crédito, assim como a reforma do despacho
decisório com a conseqüente homologação do procedimento”.
Retornando os autos para a Delegacia de Julgamento, esta considerou improcedente a
Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim ementada:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/06/2011
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de
débitos confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada”.
Em 30/12/2018 o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 063 a 070)1, por
meio do qual reitera as razões de sua Manifestação de Inconformidade alegando ainda,
em síntese, que:
a)
na qualidade de instituição financeira, teria realizado operações de câmbio
instrumentalizadas em Contratos de Câmbio e que, com relação ao IOF incidente sobre
as remessas de valores, essas seriam, à época das remessas, tributadas com alíquota de
0%;
b)
por equívoco em seus sistemas de gerenciamento - erro no sistema de apuração
do IOF, teria realizado o recolhimento do tributo aplicando uma alíquota de 0,38%, de

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910482/2012-15

forma diversa do que previa a legislação vigente, alíquota esta que, se aplicada sobre
os valores constantes dos contratos de câmbio que menciona, perfaria o montante do
pagamento a maior realizado;
c)
sua boa-fé em produzir provas não pode ser cerceada por “extrema
formalidade”, de sorte que “a possibilidade de juntada de provas em qualquer
momento processual, desde que garantida para a parte adversa a possibilidade de
manifestação, respeitando o contraditório e a ampla defesa, não fere qualquer garantia
ou defeito fundamental”;
d)
à luz do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, é de seu direito ver concluído seu
pedido de compensação, visto que teria recolhido a maior a quantia de R$ 15.200,00 e
teria cumprido todas as exigências legais relacionadas ao pedido, mas, por erro de fato
contido em DCTF já devidamente retificada, não teve o seu pedido homologado.
Depois de juntar aos autos, ao fim de sua peça recursal, cópia dos contratos de câmbio
formalizados que amparariam as supostas remessas de valores (doc. fls. 095 a 103) e
documentos gerenciais indicando os recolhimentos de IOF e os correspondentes
lançamentos contábeis que teria efetuado (doc. fls. 104 a 114), além de cópia do DARF
recolhido e da DTCF Retificadora, o banco requer o conhecimento e o provimento do
recurso visando à homologação integral das compensações, protestando pela juntada de
novos documentos comprobatórios de seu direito.
É o relatório.
A 1a Turma Extraordinária desta 3a Seção converteu o julgamento em diligência
por intermédio da Resolução no 3001-000.233 para que a unidade de origem se pronunciasse a
respeito dos documentos juntados aos autos, com vistas a verificar se a apuração do IOF reflete
os registros contábeis e fiscais juntados, bem como avaliar a procedência dos créditos pleiteados
e informados na DCOMP.
Ato contínuo foi elaborado um Despacho de Diligência em 27/04/2022, cujo
conteúdo (e-fls. 134 a 138) foi dado ciência a Recorrente.
Ciente do desfecho da diligência, a Recorrente se pronuncia a respeito da
conclusão a qual chegou a autoridade fiscal por intermédio do documento de e-fls. 146 a 148.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910482/2012-15

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a existência de direito
creditório oriundo de suposto recolhimento a maior da IOF no terceiro decêndio de maio/2011
no qual foi vindicado pela Recorrente por intermédio da PER/DCOMP constante neste processo.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
da Delegacia Especial de Instituições Financeiras em São Paulo (DEINF/São Paulo - SP), no
qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade constatou que
o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para quitar débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para a compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
fundamentando a decisão sob os argumentos de que a DCTF retificadora teria sido transmitida
em 22/01/2013, após, portanto, à ciência do despacho decisório de não homologação, retirando
do sujeito passivo o caráter da espontaneidade, e de que nenhuma documentação foi juntada aos
autos no sentido de comprovar liquidez e certeza as quais devem amparar o direito de crédito.
Diante desta decisão, a Recorrente apresenta cópia dos contratos de câmbio
formalizados que amparariam as supostas remessas de valores (e-fls. 95 a 103) e documentos
gerenciais indicando os recolhimentos de IOF e os correspondentes lançamentos contábeis que
teria efetuado (e-fls. 104 a 114), além de cópia do DARF recolhido e da DTCF Retificadora.
Assim sendo, esta 1a Turma Extraordinária converteu o julgamento em diligência
para análise dos documentos e avaliação da procedência dos créditos referentes ao IOF
informados na DCOMP.
Analisando os documentos apresentados pela Recorrente, a Delegacia de
Instituições Financeiras da RFB em São Paulo concluiu que de fato ocorreu o cálculo e
recolhimento indevido pelo responsável tributário (Recorrente), sem que houvesse qualquer tipo
de retenção na fonte do contribuinte brasileiro (Swiss International Air Lines AG.). Finaliza seu
despacho na seguinte sentido:
Foi então aqui detalhado o contexto em que se dá o cálculo, retenção e repasse do IOF
incidente sobre operações de câmbio, sendo visto que a instituição financeira atuou como
responsável tributário pelo cálculo e recolhimento do imposto, cabendo-lhe o papel de
sujeito passivo indireto da obrigação tributária. O contribuinte de fato do imposto é o
correntista que suportou o ônus da provisão e repasse do tributo aos cofres públicos.
Então, foi destacado que a entidade bancária só poderia recuperar para si o IOF
indevido se demonstrasse que suportou o ônus do incorreto recolhimento do imposto ou
se estivesse expressamente autorizada a se utilizar desse direito creditório pelo
correntista. No caso aqui examinado, foi confirmado pelo valor remetido pela pessoa
jurídica situada no Brasil que não houve retenção indevida do IOF em desfavor desse
contribuinte de fato, sendo assim, o ônus do erro de fato cometido pelo responsável
tributário foi por ele integralmente suportado, sendo desnecessária a autorização do
sujeito passivo direto para que o banco recupere a quantia de R$ 15.200,00.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi aqui confirmado que esse indébito de R$
15.200,00 recolhido sob o código 5220 em 03/06/2011 é suficiente para a completa
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.677 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910482/2012-15

extinção por compensação dos débitos mostrados no quadro 01, em controle nos
processos de cobrança no 16327.910923/2012-71 e no 16327.910930/2012-72.
Portanto, não havendo dúvidas pela unidade de origem quanto a existência do
direito creditório pleiteado, reputo procedente o pleito relacionado ao recolhimento indevido do
IOF terceiro decêndio de maio/2011, concedendo o crédito de IOF no valor de R$15.200,00.

Conclusão
Diante do exposto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 197
DF CARF MF
Original